Tribunal: TJMT
Processo: 1029661-24.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029661-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Transação, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), RP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.927.515/0001-89 (AGRAVANTE), MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 07.790.953/0002-20 (AGRAVADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMNETO DE SENTENÇA – DUPLICIDADE DA MULTA DO ART. 523 DO CPC – ATUALIZAÇÃO DO VALOR CAUSA PARA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS - NECESSIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DO AJUIZADAMENTO (SÚMULA 14/STJ) E OS JUROS DE MORA
a partir da data da citação na execução ou intimação no cumprimento de sentença – recurso provido – recurso de agravo interno – perda de objeto.

Com razão ao Agravante quando defende a aplicação de forma duplicada da multa do prevista no art. 523, do CPC.,

Da análise do referido laudo,

não verifico cálculo de atualização do valor da causa para aplicação do percentual de 10% fixado a título de honorários sucumbenciais, o que nos leva a concluir que o valor informado no referido laudo está incorreto, posto que aplicado sobre o valor da atualizado da dívida.

Quantos aos juros de mora, o termo inicial de incidência dos mesmos sobre os honorários advocatícios, deve ser a data da citação no processo de execução ou da intimação na fase de cumprimento de sentença. Isso porque inexiste mora antes do início desta fase processual, motivo pelo qual, até que ela ocorra, ainda não há a obrigação de pagar a verba honorária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – EPP

em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1011795-50.2018.8.11.0041 – cumprimento de sentença – proposta por MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP – rejeitou
a impugnação do id. 115967732 do executado e consequentemente
homologou
o cálculo apresentado no id. 114418731, pela contadora judicial onde demonstra o valor da dívida na data de 04/04/2023 de R$ 127.861,41 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos).

Inconformado, em suas razões o Agravante defende a suspensão dos autos, sob a alegação de que
o sócio administrador EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA foi cometido de doença grave cardíaca, e permaneceu internado na UTI, do Hospital Amecor, em tratamento, durante vários meses conforme atestado médico anexo.

Que diante do quadro severo que está suportando o executado, e que a empresa veio a ruína total, conforme documento anexo, que comprova está paralisada e que o único sócio está sem condições de trabalho, requer seja deferida a suspensão das constrições até o trânsito em julgado do feito.

No que se refere ao laudo do contador judicial, que o juízo homologou o último cálculo da contaria no id. 114418731, pela contadora judicial onde demonstra o valor da dívida na data de 04/04/2023 de R$ 127.861,41 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos), mesmo sendo comprovado pelo agravante o excesso de cobrança.

Afirma que não nega o débito, porém é certo que o valor não está ilíquido, pois há excessos.

De forma que seria enriquecimento ilícito o pagamento diante da controvérsia sobre os valores da execução.

Destaca, que no laudo da contadoria, novamente foi acrescentado a multa do art. 523 do CPC em duplicidade.

De modo que a liquidação judicial consta em cobrança bis in idem deve ser corrigida e retirada do valor devido.

Que resta demonstrado e erro de calculo da contadoria, devendo ser corrigido para tornar o título exigível.

Requer seja o presente feito enviado NOVAMENTE a contadoria para liquidação CORRETA dos valores, pois que restam ilíquidos diante do comprovado excesso de execução.

Por cobrança em duplicidade da multa do art. 523 do CPC. Eis que o valor correta da execução é de R$ 98.321,35 ( noventa e um reais e trinta e cinco centavos ).

A liminar foi deferida (id.n.º 195546162).

Recurso de Agravo Interno (id.n.º 201824194).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 215140184)

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento (id.n.º 201828661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – EPP

em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1011795-50.2018.8.11.0041 – cumprimento de sentença – proposta por MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP – rejeitou
a impugnação do id. 115967732 do executado e consequentemente
homologou
o cálculo apresentado no id. 114418731, pela contadora judicial onde demonstra o valor da dívida na data de 04/04/2023 de R$ 127.861,41 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos).

Inicialmente, mister consignar que deixarei de analisar o Recurso de Agravo Interno, haja vista que o Recurso de Agravo de Instrumento está apto para o recebimento de decisão.

O juízo prolatou a seguinte decisão, objeto do presente recurso:

“ A executada apresenta impugnação aos cálculos alegando que a contadoria acrescentou a multa do art. 523 do CPC em duplicidade.

Sem razão.

Dispõe a norma do art. 523 do CPC:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o
débito será acrescido de multa de dez por cento
e, também, de
honorários de advogado de dez por cento.

Assim o cálculo apresentado pelo contador judicial esta de acordo com a norma legal, e não como alega do executado que houve duplicidade.

Assim sendo,
REJEITO
a impugnação do id. 115967732 do executado e consequentemente
HOMOLOGO
o cálculo apresentado no id. 114418731, pela contadora judicial onde demonstra o valor da dívida na data de 04/04/2023 de R$ 127.861,41 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos).

Esgotada as vias recursais, voltem os autos conclusos.”

O Agravante por sua vez, requer
seja o presente feito enviado novamente a contadoria para liquidação correta

dos valores, sob o argumento de que restam ilíquidos diante do comprovado excesso de execução, por cobrança em duplicidade da multa do art. 523 do CPC. Ainda, que

valor correta da execução é de R$ 98.321,35 ( noventa e um reais e trinta e cinco centavos).

Extrai-se dos autos de origem que
exequente apresentou pedido de cumprimento da sentença visando o recebimento dos valores de débito na monta de R$ 82.898,63 (oitenta e dois mil e oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos)

Devidamente intimado o executado impugnou o cumprimento de sentença, defendendo excesso de execução, requerendo que o feito fosse enviado para contadoria para liquidação dos valores de forma correta, pois que restaram ilíquidos diante do comprovado excesso de execução.

Ou, ainda, fosse deferida a perícia contábil com a nomeação de

perito que possa de fato levantar os valores devidos às expensas do credor, caso este não concorde com os cálculos corretos apresentados pelo devedor, onde foi encontrado diferença cobrada a mais no importe de R$ 17.547,70 (dezessete mil, quinhentos e quarenta e sete reais, setenta centavos). Declarando como o verdadeiro valor devido a importância de R$65.350,93. ( sessenta e cinco mil trezentos e cinquenta reais e noventa e três centavos).

O exequente, por sua vez,

rebateu as argumentações do executado.

Os autos formam enviados a contadoria, sendo juntado o cálculo (id.n.º 92182730-autos de origem).

O Executado impugnou o referido cálculo sob alegação de que a aplicação da multa e honorários referente a fase de cumprimento de sentença, não foram deferidas, mas sim enviado o feito a contadoria no despacho id: 90240774, sem a condenação em multa de 10% e honorários da fase de execução de sentença.

A contadoria foi intimada para manifestar (id.n.º 112414995-autos de origem).

Manifestação contadoria (id.n.º 114418731-autos de origem)

O Executado mais uma vez impugna o cálculo do contador judicial sob alegação de excesso por cobrança em duplicidade da multa do art. 523 do CPC.

Da referida impugnação sobreveio a decisão ora agravada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de excessos no cumprimento de sentença, com a cobrança incorreta do valor da dívida, bem como a incidência em duplicidade do valor de multa que se refere o art. 523 do CPC.

POIS BEM.

Referido artigo estabelece: “ No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

Consta no resumo do cálculo apresentado pelo contadoria (id.n.º 114418731-auto de origem)

Valores

Custas

Total

Valores atualizados

R$ 56.897,23

R$ 0,00

R$ 56.897,23

Juros moratórios

R$ 34.480,08

R$ 0,00

R$ 34.480,08

Multa art. 523 NCPC

R$

5.689,72

R$ 0,00

R$

5.689,72

Honorários Sucumbenciais(10%)

-

-

R$

9.137,73

Subtotal

R$ 91.377,32

R$0,00

R$ 106.204,77

Multa art. 523 NCPC (10%)

-

-

R$ 10.620,47

Honorários art. 523 NCPC (10%)

-

-

R$ 10.620,47

Total

R$ 127.861,41

Da análise do referido cálculo, tenho que razão assiste ao Agravante, haja vista que o perito aplicou a multa do art. 523, do CPC, sobre o valor corrigido da dívida (R$ 56.897,23), obtendo o valor de R$ 5.689,72 (cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos) e posteriormente

aplicou a mesma multa sobre o subtotal onde foram somados

o valor atualizado da dívida + o juros moratórios + a multa do art. 523 do NCPC + os honorários sucumbenciais.

Assim, com razão ao Agravante quando defende a aplicação de forma duplicada da multa do prevista no art. 523, do CPC.,

Ademais, da análise do referido laudo,

não verifico cálculo de atualização do valor da causa para aplicação do percentual de 10% fixado a título de honorários sucumbenciais, o que nos leva a concluir que o valor informado no referido laudo esta incorreto, posto que aplicado sobre o valor da atualizado da dívida.

Assim, considerando que a verba honorário se deu com base no valor da causa, esta deverá ser corrigida a partir do ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado na Súmula
14
: “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.”

Quantos aos juros de mora, o termo inicial de incidência dos mesmos sobre os honorários advocatícios, deve ser a data da citação no processo de execução ou da intimação na fase de cumprimento de sentença. Isso porque inexiste mora antes do início desta fase processual, motivo pelo qual, até que ela ocorra, ainda não há a obrigação de pagar a verba honorária.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar

que os autos sejam enviados a contadoria
para liquidação correta dos valores diante do comprovado excesso de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024